Tribunal: TJSP
Processo: 2253663-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Liberação de quantia bloqueada na conta corrente da executada. Desacerto. Alegação de impenhorabilidade. Falta de prova de existência de restrição legal à constrição (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). Recurso provido.